Tribunal: TJBA
Processo: 8033911-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033911-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS FARIAS MOTA MUNIZ

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

AGRAVADO: CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CRISTIANE DA SILVA AMORIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO MENOR PRESUMIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor de filho menor no percentual de 30% do salário-mí­nimo vigente, ante a ausência de ví­nculo trabalhista formal do agravante. O recorrente postula a minoração para 20% do salário-mí­nimo, limitado a R$ 300,00 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados no percentual de 30% do salário-mí­nimo, demonstrando alteração superveniente em sua capacidade econômica que justifique a minoração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade do alimentando é presumida por se tratar de menor impúbere, dispensando maiores comprovações, nos termos do art. 1.694, §1º, do CC.

4. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados. O conjunto probatório apresentado mostra-se insuficiente e desatualizado para demonstrar sua atual situação econômica.

5. O relatório médico acostado aos autos atesta necessidade de afastamento laboral pelo período de 120 dias a partir de 03/07/2024, prazo já transcorrido. Ausência de evidência médica atualizada de que o recorrente ainda esteja impedido de trabalhar ou de obter renda.

6. O agravante não comprovou a existência de outros dependentes que justificassem a redução da verba alimentar arbitrada. A mera alegação de sustentar nova família, desacompanhada de prova documental, não é suficiente para ensejar a minoração pretendida.

7. O montante de 30% do salário mínimo, correspondente a aproximadamente R$ 455,40, mostra-se razoável e proporcional diante da ausência de comprovação de outras despesas fixas e da impossibilidade financeira alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "A minoração de alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo exige a comprovação robusta e atual da impossibilidade financeira do alimentante, não bastando alegações genéricas de dificuldades econômicas ou prova médica desatualizada de afastamento laboral temporário com prazo já transcorrido”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 80411325120218050000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cí­vel, j. 23/07/2024;
TJ-BA, AI nº 80499459620238050000, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cí­vel, j. 14/05/2024; e
TJ-BA, AI nº 80113243020238050000, Rel. Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cí­vel, j. 29/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033911-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MATHEUS FARIAS MOTA MUNIZ e como apelada CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator